Tribunal: TJMT
Processo: 1008841-23.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008841-23.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE PAULO DA CUNHA ALVES - CPF: 019.787.111-90 (APELADO), ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA - CPF: 036.314.311-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HUGO RAFAEL CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 004.078.081-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAN MASCARENHAS SANTOS - CPF: 036.093.621-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA LUCIA DUARTE BATISTA LANDOLFI - CPF: 537.736.751-00 (VÍTIMA), IVANA MARIA DO CARMO SIQUEIRA MAGALHAES - CPF: 828.771.491-53 (VÍTIMA), RENATA RADIMILA ELY DA SILVA (VÍTIMA), ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA - CPF: 036.314.311-47 (ADVOGADO), ANDRE PAULO DA CUNHA ALVES - CPF: 019.787.111-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DEFENSIVO E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE ROUBO, POR TRÊS VEZES, E DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO MINISTERIAL
—
1. PLEITEADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E AO COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS
— INVIABILIDADE — CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE NÃO DESBORDAM DO TIPO PENAL — IMPOSSIBILIDADE DE O COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS SER REPUTADO DESFAVORÁVEL AO AGENTE — JURISPRUDÊNCIA DO STJ —
2. PLEITEADOS O EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E A APLICAÇÃO DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL
— PLEITOS PREJUDICADOS — PENA-BASE, QUANTO A TODOS OS DELITOS, FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL — AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO AGENTE —
RECURSO DEFENSIVO
—
1. PLEITEADO O AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE REFERENTE AO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA
— PROCEDÊNCIA — AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O PERÍODO PANDÊMICO E OS DELITOS — PRECEDENTES —
2. ALMEJADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA
— VIABILIDADE — REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO OBSTA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL —
RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, DESPROVIDA A APELAÇÃO MINISTERIAL E PROVIDA A APELAÇÃO DEFENSIVA
.

1.

Deve ser considerada neutra a circunstância judicial referente às circunstâncias do delito, quando não demonstrada qualquer extrapolação em relação à conduta ínsita ao tipo penal. Por outro lado, consoante a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, não se admite a valoração desfavorável ao réu do comportamento da vítima.

2
. Mantidas neutras todas as circunstâncias judiciais, e fixada a pena-base do réu, quanto a todos os delitos, no patamar mínimo legal, restam prejudicados os pedidos pelo emprego da fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas pelo tipo penal, com vistas à exasperação da pena do réu; e pela aplicação do art. 71, parágrafo único, do Código Penal.

3
. A incidência da agravante do art. 61, II, alínea “j”, do Código Penal, exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia ou do estado de calamidade pública para a prática do delito, o que não se verificou no caso concreto.

4
. A reincidência específica não obsta, por si só, a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, na segunda fase dosimétrica, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5
.
Recurso ministerial conhecido e desprovido, recurso defensivo conhecido e provido. Sentença reformada.

APELANTES:

MINISTÉRIO PÚBLICO

ANDRÉ PAULO DA CUNHA ALVES

APELADOS:

ANDRÉ PAULO DA CUNHA ALVES

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
ANDRÉ PAULO DA CUNHA ALVES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 1008841-23.2021.8.11.0042, na qual o réu foi
condenado
pela prática dos delitos tipificados pelo
art. 157,
caput
, do Código Penal, por três vezes, c/c art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, à reprimenda de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
09 (nove) meses de detenção
, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, unitariamente fixados no patamar mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 162199380, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
vindica o
reajuste da pena cominada ao réu
, inicialmente com a
valoração negativa
das circunstâncias judiciais referentes às
circunstâncias do delito
e ao
comportamento da vítima
,
exclusivamente

quanto aos delitos patrimoniais.

Em sequência, o
Parquet
pleiteia que a
exasperação da pena-base
, para cada circunstância judicial negativa, seja feita na
fração de 1/8 (um oitavo)
, a ser calculada sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Por derradeiro, o
Parquet
almeja o
aumento da fração aplicada em decorrência do concurso de crimes
, por força das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apenado, nos termos do art. 71, parágrafo único, do Código Penal.

A seu turno,
ANDRÉ PAULO DA CUNHA ALVES
, em razões apresentadas sob o ID 162199393, requer, inicialmente, o
afastamento da circunstância agravante da calamidade pública
, prevista pelo art. 61, II, alínea “j”, do Código Penal, por inexistência de relação de causalidade entre a pandemia da COVID-19 e os delitos
sub judice
.

Adicionalmente, pleiteia a
compensação integral entre a reincidência e a confissão
, na segunda fase dosimétrica, com vistas à redução das sanções corpóreas ao patamar mínimo legal.

Em contrarrazões de ID 162199387, a i. Defesa vindica o
desprovimento
do pleito interposto pelo
Parquet
.

A seu turno, em contrarrazões de ID 162199395, o
Parquet
opina pelo
parcial provimento
do pleito defensivo, tão somente com vistas ao
decote da circunstância agravante
prevista pelo art. 61, II, alínea “j”, do Código Penal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça opinou, no parecer de ID 164498165, pelo
desprovimento
do apelo interposto pelo
Parquet
e pelo
provimento
do recurso defensivo, em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes.

Colhe-se da incoativa ministerial que, na manhã do dia 13 de junho de 2021, entre as 07:00 e 08:30, em vias públicas do município de Cuiabá/MT, em
três ocasiões diferentes
, o réu
ANDRÉ PAULO DA CUNHA ALVES
subtraiu, em proveito próprio, mediante violência e grave ameaça à pessoa
, 01 (um) celular de propriedade da vítima
Ivana Maria do Carmo Siqueira Magalhães
; 01 (um) celular de propriedade da vítima
Renata Radimila Ely da Silva
; e 01 (um) celular de propriedade da vítima
Adriana Lúcia Duarte Batista Landolfi.

Ademais, nas mesmas circunstâncias fáticas,
ANDRÉ PAULO DA CUNHA ALVES
conduziu a motocicleta YBR, de cor roxa e placas NPQ-3524, pelas vias públicas desta Capital, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa (pasta-base de cocaína).

Em ambos os casos, a exordial acusatória dá conta de que os fatos se deram durante o
período de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19
, razão pela qual pugna pela incidência da circunstância agravante prevista pelo art. 61, II, alínea “j”, do Código Penal.

No mais, conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data,
ANDRÉ PAULO
, com a capacidade psicomotora alterada em razão do uso de pasta-base de cocaína, transitava pela cidade com sua motocicleta à procura de vítimas para subtrair-lhes os bens, desiderato em que abordou inicialmente a vítima
Ivana
no Jardim Califórnia, a qual aguardava em um ponto de ônibus. O réu anunciou o assalto e, de posse de seu celular, imediatamente evadiu-se do local.

A mesma dinâmica cingiu a execução dos próximos dois delitos patrimoniais, perpetrados, respectivamente, em desfavor das vítimas
Renata
e
Adriana
, tendo o réu, nesse último caso, inclusive desferido agressões contra a ofendida, por meio de socos em sua cabeça.

Apresentada a denúncia nesses termos e finda a regular instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada
procedente
, contexto em que ambas as partes se insurgem indignadas, nos termos já relatados.

Passo, agora, a apreciar as teses recursais.

I.

Do reajuste da pena do réu
[recurso ministerial]

De proêmio, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
vindica o
reajuste da pena do réu
, tanto por meio da
valoração negativa
das circunstâncias judiciais referentes às
circunstâncias do delito
e ao
comportamento das vítimas
, na primeira fase dosimétrica, quanto aos delitos patrimoniais, contexto no qual pugna, inclusive, pela
exasperação da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo)
, a recair sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas pelo tipo penal; quanto pelo
aumento da fração aplicada em decorrência do concurso de crimes
, por força das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apenado, nos termos do art. 71, parágrafo único, do Código Penal.

Após analisar detidamente o caderno processual, todavia, e em conformidade com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, concluo que o pleito
não comporta provimento
.

Verte do édito condenatório que o d. juízo a
quo
, na primeira fase dosimétrica,

reputou
neutras
as circunstâncias judiciais, quanto a todos os delitos.

Especificamente no que concerne ao objeto da irresignação ministerial, o d. magistrado singular considerou, quanto aos delitos de roubo, serem as
circunstâncias do crime normais à espécie
, bem como pontuou que
não houve qualquer comportamento imputável às vítimas
.

Com efeito, os relatos testemunhais colhidos em audiência, bem como os demais meios de prova obtidos ao longo da persecução penal, dão conta de que, contra a primeira vítima,
Ivana
,
ANDRÉ PAULO exigiu
a entrega de seu aparelho de celular,
ameaçando-a
de forma a exigir sua colaboração — “
me passa o celular, fica quieta, não fala nada, não grita
” —, exatamente como feito com a segunda vítima,
Renata
, que foi também
ameaçada
pelo increpado a fim de que lhe entregasse seu aparelho.

Por derradeiro, contra a última vítima,
Adriana
,
ANDRÉ PAULO
utilizou de força para
retirar
o aparelho celular que estava preso em seu braço. Quando a vítima buscou segurar sua motocicleta, para que o increpado não empreendesse fuga,
ANDRÉ PAULO
a
agrediu com golpes de capacete
, fazendo com que
Adriana
caísse ao solo e, assim, o réu pudesse se evadir do local.

Dessa forma, embora reprováveis as condutas do agente, é inconteste que o
modus operandi
empregado por
ANDRÉ PAULO
não ultrapassa as condições ínsitas ao tipo penal de roubo
, o qual já prevê o emprego de
violência e grave ameaça à pessoa
, não tendo a conduta do apenado desbordado dos limites do art. 157,
caput
, do Código Penal.

Quanto à circunstância judicial concernente ao
comportamento da vítima
, por outro lado, é pacífico o entendimento de que se trata de circunstância que
não pode ser considerada desfavorável ao réu
. Consoante já estabelecido pela Corte Superior, “
[...] o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à
vitimologia
, que
deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo inviável sua utilização de forma desfavorável ao réu
. Na hipótese em que não houver interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise,
deve ser, pois, neutralizada
” (STJ, HC n. 282.206/SP). — Destaquei.

Nesses termos, pela impossibilidade de valoração desfavorável da circunstância referente ao
comportamento da vítima
, bem como pela inviabilidade de negativação do vetor referente às
circunstâncias do delito
, por ausência de extrapolação quanto ao grau de reprovabilidade intrinsecamente previsto pelo tipo penal,
rejeito o pleito pela exasperação da pena-base do recorrente
.

Ato contínuo, concluo que resta
prejudicado
o pleito pelo emprego da fração de 1/8 (um oitavo), para cada circunstância judicial negativada, bem como pela aplicação do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, uma vez que
ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Ante todo o exposto,
nego provimento ao recurso ministerial
.

II.

Do afastamento da circunstância agravante de calamidade pública
[recurso defensivo]

Inicialmente, a i. Defesa vindica o
decote da agravante prevista no art. 61, II, alínea “j”, do Código Penal
, com esteio no entendimento jurisprudencial majoritário acerca do tema e forte na assertiva de que não houve qualquer nexo causal entre o período pandêmico e os delitos perpetrados pelo réu.

Ressai do édito condenatório, com efeito, que a agravante em questão foi aplicada tão somente porque os crimes ocorreram durante a pandemia causada pela COVID-19, tendo sido empregado, portanto, pelo d. juízo
a quo
, um
critério meramente objetivo
para que incidisse a referida agravante (ID 162199369 - Pág. 11).

De fato, não se desconhece que, ao elencar a ocasião de
calamidade pública como agravante genérica
, o legislador autorizou repressão mais acirrada aos delitos cometidos durante tal circunstância.

Entretanto, a incidência da aludida agravante não decorre pura e simplesmente em razão de o fato ilícito ter sido cometido na vigência do estado de calamidade pública,
sendo necessário, para tanto, que o agente se utilize disso para, de alguma forma,
facilitar a perpetração delitiva
, ou seja, que se aproveite da fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pela crise experimentada, demonstrando com isso maior reprovabilidade na sua conduta, o que não ocorreu
in casu
.

Dito de outra forma, a aplicação da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de
situação concreta
dando conta de que o agente se prevaleceu da pandemia para a prática do ilícito,
sob pena de se incorrer em responsabilidade penal objetiva
.

A propósito, já assentou o e.
STJ
que
“[...]
a incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito
, o que não ocorreu na hipótese vertente”
. (AgRg no HC 657.673/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021) – Negritei.

No mesmo sentido tem se posicionado esta Câmara Criminal:

Impõe-se o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do Código Penal, pois
a simples prática do crime em período de calamidade pública – no caso, a pandemia do Covid-19 –, não é suficiente para a caracterização da aludida agravante,
devendo ficar demonstrado o
nexo de causalidade
entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado
.

(N.U 1008287-31.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021). – Destaquei.

Na hipótese, tenho que o
Parquet
não obteve êxito em comprovar que o réu se
aproveitou
ou se
valeu
de qualquer forma da crise sanitária para consumar as condutas ilícitas, as quais denotam reprovabilidade semelhante a tantos outros delitos praticados antes e durante a pandemia provocada pela COVID-19, sem qualquer especificidade, portanto, relacionada ao momento pandêmico.

Exclui-se
, nesses termos, a agravante relativa à
calamidade pública
.

III.

Da compensação integral entre a reincidência e a confissão
[recurso defensivo]

Por derradeiro, a i. Defesa pleiteia a
compensação integral
entre a reincidência e a confissão espontânea, na segunda fase dosimétrica, aduzindo que a reincidência específica do recorrente não constituiria óbice à compensação integral, quanto a qualquer dos delitos.

Com efeito,
razão assiste à i. Defesa
.

Em sentença, quanto a todos os delitos, o d. juízo
a quo
reconheceu, na segunda fase dosimétrica, a presença da
atenuante da confissão
; da
agravante da reincidência
; e também da
prática de crime durante calamidade pública
, já tendo sido essa última afastada, nos termos expostos alhures.

Em face disso, o d. juízo
a quo
aumentou a pena de
ANDRÉ PAULO
em
06 (seis) meses de reclusão
, quanto aos delitos de roubo, e em
03 (três) meses de detenção
, quanto ao delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada.

Afastada
a circunstância agravante prevista pelo art. 61, II, alínea “j”, do Código Penal, entendo, em conformidade com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, que deva ser realizada a
compensação integral
entre a confissão e a reincidência, ainda que específica, quanto aos delitos patrimoniais, na trilha da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, externalizada pela tese fixada no Tema Repetitivo n. 585: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
”. — Destaquei.

Não se tratando, assim, da hipótese de multirreincidência
in casu
, uma vez que
ANDRÉ PAULO
ostenta tão somente uma única condenação anterior com trânsito em julgado [autos n. 1005196-82.2020.8.11.0055, pelo delito de roubo simples],
acolho
o pleito defensivo para realizar a
compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão
, quanto a todos os delitos.

IV.

Da materialização da nova reprimenda

Em atenção aos demais parâmetros estabelecidos em sentença, fixo, para cada um dos três delitos de roubo, a
pena-base
do réu no patamar mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, por quedarem-se
neutras
todas as circunstâncias judiciais.

Na segunda fase,
compenso integralmente
a reincidência com a confissão espontânea, razão pela qual
mantenho inalteradas as penas
.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento e diminuição, torno-as definitivas, para cada delito de roubo, em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Face à continuidade delitiva entre os três delitos patrimoniais, aplico a regra do art. 71,
caput
, do Código Penal, como feito em sentença, na fração de 1/5 (um quinto), a resultar na sanção de
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
bem como

pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Por outro lado, quanto ao delito de condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, fixo a
pena-base
, de igual forma, no patamar mínimo legal de
06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pois
neutras
as circunstâncias judiciais.

Na segunda fase,
compenso integralmente
a reincidência com a confissão espontânea, razão pela qual
mantenho inalterada a pena
.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento e diminuição, torno-a definitiva em
06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Diante do
concurso material
entre os delitos patrimoniais e o delito de trânsito, alcança-se, por derradeiro, a pena definitiva de
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
.

Mantém-se o regime inicial
fechado
, consoante determinado no édito condenatório, bem como a fixação unitária de cada dia-multa no
quantum
mínimo legal
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço os recursos interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
ANDRÉ PAULO DA CUNHA ALVES
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo ministerial e

CONCEDO PROVIMENTO

ao apelo defensivo,
a fim de reajustar a sanção cominada ao apenado para o patamar de

04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
fechado
, e

pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
, fixados unitariamente no
quantum
mínimo legal
, mantidos inalterados os demais termos da sentença proferida
pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n. 1008841-23.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023